Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-94.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800109-94.2023.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILLAME AGUIAR GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO A PESSOA DIVERSA DA PESSOA JURÍDICA OFENDIDA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO AO ENTE PÚBLICO OFENDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de homologação de acordo de não persecução cível, e devolveu os autos para os devidos ajustes;

2. Nos termos do art.17-B da Lei nº 8429/94, o Ministério Público poderá celebrar acordo de não persecução civil, desde que advenham, ao menos o integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriundas de agentes privados.

3. Considerando que o valor aferido a título de reparação integral do dano será destinado a órgão diverso da pessoa jurídica lesada, se mostrando desfavorável ao interesse público, resta inviabilizada a homologação judicial do ajuste;

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em todos seus termos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(
Id. 14008957) contra
sentença
(Id. 14008956), que indeferiu pedido de homologação de acordo de não persecução cível, e devolveu os autos para os devidos ajustes, consoante dispõe o art. 28-A do CPP, aplicado analogicamente.

Na origem, o apelante firmou acordo de não persecução cível com Willame Aguiar Gomes, após apuração, constante no Inquérito Civil nº 000291-140/2018, da prática de ato de improbidade administrativa, tipificado no artigo 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, consistente no uso de bem público municipal (lancha pertencente ao Município de Ourém-SEMMA) em atividades particulares.

Ao aderir ao acordo, o agente público comprometeu-se a pagar R$300,00 (trezentos reais) relativo ao dano sofrido, bem como ao pagamento de multa civil no valor de R$4.200 (quatro mil e duzentos reais), valores a serem recolhidos integralmente ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público.

Após a assinatura do acordo, o ora apelante requereu a sua homologação judicial, o que foi indeferido, ao fundamento de que, o valor aferido a título de reparação integral do dano a órgão diverso da pessoa lesada, afronta o que dispõe o art. 17-B, da Lei n 8429/92.

Em síntese são as razões recursais: a) em sendo o processo de jurisdição voluntária, a decisão de não homologação do acordo possui característica de sentença; b) que inexiste na Lei de Improbidade Administrativa previsão de condicionamento da destinação exclusiva de valores decorrente da multa civil ao ente lesado; c) que o pagamento da multa fixada no acordo possui característica punitiva, o que difere do ressarcimento do dano, não podendo ficar condicionado o pagamento à pessoa lesada.

Contrarrazões pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 14008964).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 14127020).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
, que indeferiu pedido de homologação de acordo de não persecução cível, e devolveu os autos para os devidos ajustes, consoante dispõe o art. 28-A do CPP, aplicado analogicamente, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Acordo de Não Persecução Cível nº 001/2021-MPE/PJO celebrado entre o Ministério Público Estadual e o nacional Willame Aguiar Gomes.

Conforme consta dos autos, o referido Acordo é oriundo de investigações cíveis realizadas no Inquérito Civil nº 000291-140/2018, tendo por investigado o nacional suso mencionado, à época Secretário Municipal de Agricultura de Ourém/PA, respondendo também pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ourém - SEMMA, e que, conforme apurado pelo Órgão Ministerial, fez uso indevido de bem público municipal ao utilizar em atividades particulares uma lancha pertencente à SEMMA, violando, assim, os artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Em ID nº 88761389 – Pág. 11, consta que o ANPC fora submetido ao Conselho Superior do Ministério Público.

Desse modo, em atenção ao disposto no artigo 17-B, inciso III da Lei 8.429/92, o
Parquet
requer nos presentes autos a homologação do Acordo em questão.

É o sucinto relatório. Decido.

Conforme entendimento já exarado pelo STJ (RESp 102.585-RS), o papel do Poder Judiciário na homologação dos acordos em tema de improbidade administrativa envolve análise dos requisitos formais (artigos 104 do CC e 17-B, I e II da Lei 8.429/92, na redação dada pela Lei 14.230/2021), e do próprio conteúdo da convenção, a fim de verificar se a avença atende as expectativas da coletividade à luz das particularidades subjetivas e objetivas da causa.

Ao se examinar o Acordo de Não Persecução Cível nº 001/2021-MPE/PJO, objeto dos presentes autos, verifica-se que a reparação integral do dano sofrido pelo erário municipal fora aferida no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), tendo sido ainda aplicada multa civil no importe de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), pactuada por analogia aos termos e critérios do artigo 12, inciso II e III da Lei 8.429/92, consoante Cláusula Segunda, itens 2 e 3, respectivamente (ID nº 88761389 – Pág. 3).

No mais, conforme disposto no parágrafo primeiro da referida Cláusula, restou estabelecido que os valores acima citados devem ser destinados integralmente ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Púbico (ID nº 88761389 – Pág. 13):

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Valor final – R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) – será revertido ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará, na forma do art. 3º, IX, da Lei nº 5.832/1994, cujo depósito deverá ser efetuado no Banco BANPARÁ, Agência 0026, Conta-Corrente nº 180.170-8, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do presente termo.

Entretanto, o artigo 17-B da Lei 8.429/92 estabelece como requisitos para a celebração do ANPC o integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, a qual, no caso concreto, é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ourém – SEMMA.

Ainda sobre a temática, cumpre pontuar que, a teor do disposto no art. 18, da Lei nº 8.429/92, extrai-se que a multa aplicada em casos de improbidade administrativa também deve ser revertida para as pessoas jurídicas diretamente lesadas.

Dessa forma, entendo que o Acordo objeto dos presentes autos não está em condições de ser homologado, ante ao equívoco existente na Cláusula Segunda, parágrafo primeiro, a qual prevê o encaminhamento do valor aferido a título de reparação integral do dano a órgão público diverso da pessoa jurídica lesada, em desconformidade ao que dispõe o art. 17-B da Lei nº 8.429/92.

Ante o exposto, devolvo o Acordo de Não Persecução Cível nº 001/2021-MPE/PJO ao Órgão Ministerial para os devidos ajustes, consoante dispõe o artigo 28-A do CPP, aplicado analogicamente.”

De início esclareço que embora a decisão recorrida tenha sido classificada como decisão interlocutória, ela foi proferida em procedimento de jurisdição voluntária, possuindo natureza jurídica de sentença, incidindo o art. 724, do CPC.

Pois bem.

Como sabido, a pacificação consensual dos conflitos é princípio orientador no ordenamento jurídico, conforme artigo 3º, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. Os acordos visando a repressão e combate às condutas ímprobas são admitidos pelo artigo 17-B, da Lei 8.429/92 (com a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021), e art. 190, do Código de Processo Civil.

O art. 17-B, da Lei 8429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.2030/2021) trouxe a possibilidade de realização de acordo de não persecução cível, que assim determinou:

Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil,
desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados:

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(Vide ADI 7042)

(Vide ADI 7043)

I -
o integral ressarcimento do dano
;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º A celebração do acordo a que se refere o
caput
deste artigo
dependerá, cumulativamente
:
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação;

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III -
de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o
caput
deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(Vide ADI 7236)

§ 4º O acordo a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º As negociações para a celebração do acordo a que se refere o
caput
deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(Vide ADI 7042)

(Vide ADI 7043)

§ 6º O acordo a que se refere o
caput
deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o
caput
deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(Vide ADI 7042)

(Vide ADI 7043)

Conforme se verifica, o Ministério Público poderá celebrar acordo de não persecução civil,
desde que advenham, ao menos o integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriundas de agentes privados.

Analisando os termos de acordo, constata-se que ele não preenche os requisitos legais para sua celebração, especialmente, no que tange a reparação do dano ao ente público prejudicado, que no caso é o Município de Ourém. Vejamos o que diz a cláusula:

(...)

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO

O
Compromissário,
representado por seu Advogado, obriga-se:

1. À cessação total e imediata de seu envolvimento na prática de condutas tratadas neste ANPC;

2. Ao pagamento, a título de reparação integral do dano sofrido pelo erário municipal, da quantia de R$300,00 (trezentos reais), já atualizada monetariamente e;

3. Ao pagamento da Multa Civil, pactuada por analogia aos termos e critérios do artigo 12, inciso II e III da Lei 8.429/1992, bem como levando em conta as circunstâncias, a natureza e a gravidade das condutas descritas neste ANPC, uma vez e meia o valor da última remuneração percebida à época dos fatos, valores atualizados monetariamente, resultando no total de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: o valor final – R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
– será revertido ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará, na forma do art. 3º, IX, da Lei nº 5.832/1994, cujo depósito deverá ser efetuado no Banco BANPARÁ, Agência 0026, Conta-Corrente nº 180.170-8, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do presente termo
.”

Assim, considerando que o valor aferido a título de reparação integral do dano será destinado a órgão diverso da pessoa jurídica lesada, se mostrando desfavorável ao interesse público, resta inviabilizada a homologação judicial do ajuste.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, mantendo a sentença em todos seus termos.

Sem custas e honorários.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/09/2023